Tribunal: TJES
Processo: 5012896-45.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012896-45.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VITOR DOS SANTOS BORGUE
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012896-45.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSE VITOR DOS SANTOS BORGUE.

RECORRIDO
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. BATERIA EXTERNA (POWER BANK). ENTREGA COM DEFEITO E AUSÊNCIA DE CABO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E VIA PROCON FRUSTRADAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DO CONSUMIDOR PUGNANDO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de restituição de valor c/c indenizatória, na qual o autor alega ter adquirido uma bateria externa em 29/11/2024, a qual foi entregue com defeito e sem o cabo para carregamento. Relata que buscou solução administrativa junto à ré e perante o PROCON, sem êxito, pleiteando o ressarcimento do valor pago (R$159,00) e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição do valor de R$159,00, julgando improcedente o pedido de danos morais sob o fundamento de que o fato configura mero descumprimento contratual e o produto não possui natureza essencial.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma da sentença para arbitramento de indenização por danos morais, alegando descaso da ré e perda do tempo útil.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente. No mérito, embora constatada a falha na prestação do serviço pela entrega de produto com vício, tal circunstância, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado, o mero descumprimento contratual ou a existência de vício no produto não geram dano moral
in re ipsa
.

5. No caso concreto, a despeito do transtorno causado pela necessidade de buscar o PROCON e o Judiciário, não restou comprovada situação excepcional que tenha violado a dignidade, a honra ou a integridade psíquica do consumidor. Tratando-se de produto de utilidade acessória, o vício apresentado e a demora na solução administrativa configuram aborrecimentos da vida cotidiana, já devidamente sanados pela ordem de restituição integral do valor desembolsado com os devidos consectários legais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (proveito econômico), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC). Sem custas em razão da gratuidade.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)